Tribunal: CARF
Processo: 13819.905720/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.905720/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.196 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
TNORTE TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
EXERCÍCIO: 2010
RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das
provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser
afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento gerado pelo programa
PER/DCOMP no 01002.52219.214111.1.1.09-9286, cujo crédito seria relativo ao Cofins, não-
cumulativa, mercado externo, relativo ao 4° trimestre de 2010 no valor de R$22.889,88,
cumulado com DComp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.905720/2012-32
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.196 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905720/2012-32

Após processado foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 19), no qual o pedido
de ressarcimento foi indeferido e, conseqüentemente, não homologadas as compensações
declaradas em DCOMP.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aonde
alegou, em síntese, que que ocorreu um erro no DACON e que fora retificado, fato que lhe daria
ao crédito. Assim, solicita que seja integralmente reconhecido o direito solicitado no
PER/DComp, diligências e apresentação de documentos..
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o fato de no DACON ativo na análise da DCOMP
inexistir crédito suficiente para compensar integralmente os débitos objeto de compensação e a
falta de comprovação do direito creditório pleiteado informado no DACON retificador.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.196 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905720/2012-32

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito
de Cofins não-cumulativa, mercado externo, relativo ao 4° trimestre de 2010 foi indeferido e as
compensações vinculadas não homologadas devido a inexistência do crédito pleiteado.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de erro no DACON
original, conforme refletido na correspondente DACON retificador juntado em sede recursal.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito.
As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada nessas declarações, desacompanhada de
documentos que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório
pleiteado em declaração de compensação.
Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
No que tange à reclamação pela ausência de diligências, os artigos 18 e 29 do
Decreto 70.235 de 1972 revelam que a sua realização deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção. Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência
das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.196 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905720/2012-32

autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 113
DF CARF MF
Original